Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-54.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DANO MORAL – Ilícito – Negativação indevida - Danos morais "in re ipsa" - "Quantum" indenizatório fixado no "decisum" (R$ 7.000,00) majorado para R$ 10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Verba honorária fixada em 20% do valor da condenação, de acordo com os critérios adotados pela lei - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001054-54.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SANDRA
HELENIA BUENO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3° Desembargador que declara ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40556
APELAÇÃO No 1001054-54.2020.8.26.0625
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: ANTONIO CARLOS LOMBARDI DE SOUZA
PINTO
APELANTE
: SANDRA HELENIA BUENO DE MORAES
APELADO
: BANCO BRADESCARD S/A
COMARCA
: TAUBATÉ
DANO MORAL
Ilícito
Negativação indevida - Danos
morais “in re ipsa” - “Quantum” indenizatório fixado no
“decisum” (R$ 7.000,00) majorado para R$ 10.000,00,
atendendo
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade para o caso concreto Verba honorária
fixada em 20% do valor da condenação, de acordo com os
critérios adotados pela lei - Apelação provida.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c indenização por danos morais julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de folhas 154/161, cujo relatório fica adotado.
Apela a autora (fls. 168/172).
Alega que seu nome foi incluído novamente nos órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proteção ao crédito por dívida quitada, já tendo sido julgada procedente ação
anterior proposta em face do apelado para condená-lo ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.
Diz que tal condenação não foi empecilho para que o
recorrido continuasse a negativar a apelante pela mesma dívida, tendo
proposto a presente ação pleiteando indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00, dada a atitude contumaz do apelado, mas a sentença fixou o
“quantum” indenizatório em R$ 7.000,00, reconhecendo a sucumbência
recíproca.
Requer a reforma do “decisum”, a fim majorar o “quantum”
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação de honorários
advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.
Contrarrazões às fls. 176/187.
Recurso regularmente processado, mas não preparo (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será virtual,
com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a Resolução no
549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta Corte, a qual, no
seu artigo 1o, assim dispôs: “Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento,
agravos internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas
corpus, conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa
oposição de qualquer das partes, independentemente de motivação declarada,
mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá
como intimação”. Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo, não
existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
Trata-se de questão relativa à inscrição do nome da
requerente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputada ao réu a responsabilidade pela negativação, requerendo a autora a
declaração de inexigibilidade do débito, com a condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
para declarar inexigível a obrigação referente ao contrato no
4180530541782000, que foi objeto de inscrição em cadastro de órgão de
proteção ao crédito, e condenar o réu a pagar à autora indenização por danos
morais na quantia de R$ 7.000,00.
Com efeito, a requerente teve seu nome inscrito,
indevidamente, pelo requerido nos órgãos de proteção ao crédito.
Destarte, o requerido praticou ilícito causador de danos
morais.
O “quantum” indenizatório por danos morais deve ser fixado
em consonância com o princípio da razoabilidade, não podendo, de forma
alguma, a reparação ser causadora de um enriquecimento sem causa.
A propósito, o que vem prevalecendo no C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...” (Resp. n.
913.131-BA. Rel. Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16/9/2008).
“O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação
judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo
arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese” (REsp no 1.347.233
RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
“quantum”
indenizatório
fixado
pelo
magistrado
sentenciante (R$ 7.000,00) não é suficiente para desestimular o ofensor a
repetir o ato, dada a peculiaridade do caso.
Tendo em vista a condição da autora, a gravidade do
evento, considerando ainda os critérios de prudência e razoabilidade, majora-
se o “quantum” indenizatório por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), quantia que está em consonância com a jurisprudência e que é
suficiente para desestimular o ofensor a repetir o ato.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Pedido de indenização por danos morais Protesto indevido Parcial procedência
da ação - Apelo da autora Parcial reforma Dano moral in re ipsa - Valor
pretendido pela recorrente que se afigura excessivo Quantum indenizatório
majorado para R$ 10.000,00, que se revela suficiente para viabilizar as três
funções da indenização por dano moral: punitiva, compensatória e preventiva
(ou dissuasora) Ademais, está em consonância com os precedentes desta 24a
Câmara de Direito Privado em casos análogos - Recurso parcialmente
provido.” (apelação no 1002346-53.2015.8.26.0624, Rel. Des. Jonize Sacchi de
Oliveira, j. 31/08/2017, TJSP).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado Antonio Carlos Lombardi de Souza
Pinto, para condenar o réu ao pagamento à autora da quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática fornecida
por este Tribunal de Justiça, com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da
citação. Arcará o requerido com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, com atualização a partir da
intimação do acórdão pelos índices oficiais constantes da tabela prática do
TJSP.
Observa-se que o prequestionamento formulado pelo réu é
genérico, de modo que é descabida qualquer consideração sobre ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3) Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39581 – Divergente
Apelação Cível no 1001054-54.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: Sandra Helenia Bueno de Moraes
Apelado: Banco Bradescard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. Relator sorteado, por
entender ausente justa causa à majoração da sanção moral.
Ainda que reconhecido o desvio praticado pelo réu a
explicitar falha na prestação de serviço, nos limites da lide como posta, bem como
considerados os fatos da causa, se entende adequado o valor da sanção moral fixada em
Primeiro Grau a não justificar sua majoração, ainda mais quando se sabe que só deve ser
reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira de forma intensa no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Sendo limitada a responsabilização das partes aos limites
do ajuste, inclusive quando às perdas e danos igual ao efetivo prejuízo (artigo 402 do
Código Civil), isso quer dizer que, quanto à compensação moral, derivado esse reclamo
da afirmada ofensa a direito, a teor do disposto no artigo 186 do Código Civil,
necessária a demonstração do nexo causal relativo a dono de dano por ilícito
extracontratual.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir daí para o autor
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade do autor (artigo 4o do
CDC), como consumidor, de forma relevante e gravosa, é que permitiria a sanção moral
no montante reconhecido, até porque, observadas as disposições dos artigos 186 e 927
do Código Civil, e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições,
angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca
de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in
Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Por decorrência, se entende adequado o valor reconhecido
pela r. sentença de Primeiro Grau, observada a regra de adequação (razoabilidade),
negado provimento ao recurso do autor.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
13ECFA51
7
8
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13EDD9BF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001054-54.2020.8.26.0625 e o código de confirmação da tabela acima.